Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010325-18.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
EMBARGADO: BRASILIANO XAVIER DA GUIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A INFIRMÁ-LA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DÉBITOS VENCIDOS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2012 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM JUNHO DE 2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – COMPROMISSO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA – DECURSO INTEGRAL DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010325-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (EMBARGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), BRASILIANO XAVIER DA GUIA - CPF: 014.150.651-28 (EMBARGANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (EMBARGANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BRASILIANO XAVIER DA GUIA - CPF: 014.150.651-28 (EMBARGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A INFIRMÁ-LA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DÉBITOS VENCIDOS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2012 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM JUNHO DE 2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – COMPROMISSO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA – DECURSO INTEGRAL DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010325-18.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

EMBARGADO:

BRASILIANO XAVIER DA GUIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do requerido reconhecendo a prescrição direta da pretensão monitória.

Em suma, a parte embargante aponta que há contradição quanto às datas das notas fiscais que fundamentam a pretensão monitória, sendo que a decisão teria considerado como vencimentos os anos de 2012, enquanto os documentos constantes dos autos, revelam que os títulos possuem vencimentos entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, de modo que tal equívoco comprometeria a premissa fática central do julgamento, impactando diretamente na conclusão pela ocorrência de prescrição.

Sustenta ainda que há omissão quanto à análise de lapsos temporais atribuíveis exclusivamente à morosidade da máquina judiciária, os quais teriam obstado a efetivação da citação do réu em tempo oportuno.

Discorre que ao longo do trâmite processual, houve três períodos específicos de paralisação imputável ao Poder Judiciário, que somados representam 2 anos e 10 meses de inatividade, sendo que tais períodos não poderiam ser computados para fins de contagem prescricional, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e nos §§ 1o e 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Defende, no mais, que se manteve diligente durante o curso da demanda, tendo cumprido os deveres processuais que lhe competiam, e que a demora na citação decorreu de falhas administrativas e não de inércia da parte; e que o prazo prescricional não foi interrompido por sua culpa, e que o reconhecimento da prescrição nos termos do acórdão configura manifesta violação ao direito à prestação jurisdicional adequada.

Apresenta prequestionamento.

Pede o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, reconhecendo-se a improcedência da alegação de prescrição e possibilitando o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões acostadas no Id. 301409859, refutando os alegados vícios e vindicando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A INFIRMÁ-LA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DÉBITOS VENCIDOS ENTRE JUNHO E JULHO DE 2012 – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM JUNHO DE 2017 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – COMPROMISSO PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA – DECURSO INTEGRAL DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, II, DO CPC –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, não ilidida por alegações genéricas sobre a condição empresarial pretérita do requerido, tampouco por ausência de demonstração concreta de capacidade financeira.

É cabível o reconhecimento da prescrição direta quando, não obstante o ajuizamento tempestivo da ação monitória, a parte autora não promove, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias após o despacho citatório, as providências necessárias para viabilizar a citação válida do devedor, inviabilizando a retroação do marco interruptivo da prescrição à data da propositura.

No caso, comprovado que a parte autora comprometeu-se a apresentar dados para tentativa de citação pessoal e permaneceu inerte por mais de sete meses, vindo a promover o andamento apenas em março de 2018, sendo que a citação somente se efetivou em 2024, mais de onze anos após o vencimento dos débitos e quase sete anos após o ajuizamento, resta caracterizada a prescrição quinquenal da pretensão monitória, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Recurso da autora desprovido. Recurso do requerido provido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

De início, reconhece-se que de fato houve erro material na indicação das datas de vencimento dos documentos que instruem a monitória, sendo corretos os indicados pela parte embargante em suas razões recursais.

Não obstante, o fato é que ainda assim se mantém incólume a prescrição direta verificada, posto que a citação somente ocorreu em
2024
, sendo os vencimentos dos documentos datados de
2015
e
2016
, quando já decorrido o prazo prescricional de 5 anos incidente no caso.

Nesse contexto, e a fim de se evitar tautologia desnecessária, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão acerca da ocorrência do instituto da prescrição do direito material, bem como acerca da inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao presente caso, os quais, mesmo com as correções acima, os fundamentos utilizados se mantém intactos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

No recurso interposto pela autora, Cervejaria Petrópolis, a insurgência cinge-se à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao requerido. Sustenta que este exerceria atividade empresarial, não podendo, por isso, ser reconhecido como juridicamente hipossuficiente, e que não houve comprovação robusta da alegada incapacidade econômica.

Entretanto, não merece provimento o recurso da parte autora.

Com efeito, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser deferida à parte que afirmar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

No caso, trata-se de pessoa física, o que atrai a aplicação da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo ônus da parte contrária apresentar prova em sentido oposto.

A parte autora, todavia, limitou-se a alegar que o requerido exercia atividade empresarial à época dos fatos, não tendo, entretanto, trazido aos autos prova concreta de que ele ainda mantivesse tal condição à época da concessão do benefício, tampouco demonstrou rendimento, atividade profissional ativa, bens ou qualquer outro elemento capaz de infirmar a presunção legal. Ademais, os documentos acostados aos autos revelam que o requerido passou a atuar como mestre de obras, função que, sabidamente, não permite inferir capacidade financeira para suportar despesas judiciais sem sacrifício da subsistência.

Assim, diante da ausência de prova idônea da capacidade econômica do requerido, a decisão que concedeu a gratuidade judiciária deve ser mantida.

Passo à análise do recurso interposto por Brasiliano Xavier da Guia, que sustenta a ocorrência da prescrição direta, tendo em vista a ausência de citação válida em tempo hábil, circunstância que, segundo argumenta, teria impedido a interrupção do curso prescricional.

Razão lhe assiste.

A pretensão deduzida na presente ação monitória tem como base relações de compra e venda mercantil entre as partes, materializadas em notas fiscais de fornecimento de bebidas com vencimentos em 20/06/2012, 24/06/2012, 26/06/2012, 02/07/2012 e 03/07/2012, conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial.

O ajuizamento da ação ocorreu em
29/06/2017
, ou seja, fora do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o qual rege a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular.

A jurisprudência consolidada é firme ao reconhecer que, no procedimento monitório, o ajuizamento da ação por si só não é apto a interromper o prazo prescricional, sendo requisito para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC, a efetiva realização do ato em até dez dias contados do despacho.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.”
(TJMT, N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (destaquei)

Em outras palavras, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do
art. 202, I, do CC/02
,
“a
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz
, mesmo incompetente,
que ordenar a citação,

se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com o art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2o do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No presente caso, embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido em momento hábil, a parte autora não cumpriu a obrigação processual que lhe incumbia, qual seja, providenciar os meios para viabilizar a citação do requerido, nos moldes exigidos pelo § 2o do art. 240 do CPC.

Com efeito, conforme certidão de Oficial de Justiça acostada aos autos, na primeira oportunidade em que foi intimada para promover a citação pessoal, a parte autora comprometeu-se a oferecer meios necessários para cumprimento do mandado de citação (peça Id. 278986437), o que não cumpriu. Neste sentido, veja-se o teor das referidas movimentações processuais:

(...)

Essa omissão praticada, sob promessa de providência não foi efetivada, demonstra negligência processual que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição na medida em que decorrido o prazo de 10 dias do art. 240, § 2° do CPC, isto a contar deste ato negligente (certidão da oficial de 21/08/2017) até a nova manifestação da parte autora visando o prosseguimento do feito, o que somente ocorreu em 21/03/2018 (Id. 278986442).

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não sendo realizada a citação no prazo legal, não há interrupção da prescrição, permanecendo fluente o prazo quinquenal desde o vencimento da obrigação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – INTELIGÊNCIA ART. 240, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Diante disso,
incide a parte final do parágrafo 2o do art. 240 do Código de Processo Civil.

Ultrapassados mais de 07 (sete) anos da propositura da ação de execução sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte executada, materializada a prescrição da pretensão.
Sentença mantida.”
(TJMT, N.U 0049013-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE
– FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.”
(TJMT, AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –
DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição.
Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo
.”
(TJMT, APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE A CITAÇÃO VÁLIDA SÓ FOI EFETIVADA EM 2024
, ou seja, mais de onze anos após o vencimento da dívida e quase sete anos após o ajuizamento da ação.

Sendo assim, como a autora não adotou, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, não se pode reconhecer a interrupção da prescrição retroativa ao ajuizamento da demanda.

Logo, consumada está a prescrição direta da pretensão de cobrança, por ausência de citação válida no prazo legal, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, mormente porque para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte autora e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da parte requerida para reconhecer a prescrição da pretensão monitória, julgando o processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§ 2o 3o, do CPC.

É como voto.”

Nessa toada, como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025